Tribunal: TCU
Processo: 006.188/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8656/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 57), ao representante, e ao Conselho Federal de Odontologia, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.188/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: CS Brasil Frotas Ltda. (CNPJ 27.595.780/0001-16). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andréa Damm da Silva Brum da Silveira (79.208/OAB-RJ) e outros, representando Conselho Federal de Odontologia; José Luiz Justo Couto Filho (20.121/OAB-BA) e outros, representando Cs Brasil Frotas Ltda. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Conselho Federal de Odontologia, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias, adote providências quanto ao item abaixo, e informe ao TCU, no prazo de trinta dias, os encaminhamentos realizados: a) se abstenha de autorizar adesões à ata de registro de preços do Pregão Eletrônico SRP 6/2021, na forma prevista no item 19.15 do edital, tendo em vista que não restou demonstrada sua vantagem e, uma vez que, por se encontrar no âmbito de discricionariedade do gestor, exige justificativa específica, lastreada em estudo técnico referente especificamente ao objeto licitado e devidamente registrada no documento de planejamento da contratação, a decisão de inserir cláusula em edital prevendo a possibilidade de adesão tardia ("carona") à ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes do planejamento da contratação, à luz do princípio da motivação dos atos administrativos, do art. 37, inciso XXI, da CF/1988, do art. 3o da Lei 8.666/1993 e do art. 9o, inciso III, in fine, do Decreto 7.892/2013 (Acórdãos 757/2015 e 1.297/2015, ambos do Plenário). 1.7.2. dar ciência ao Conselho Federal de Odontologia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico para registro de preços 6/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) fixação de índice de endividamento como critério de qualificação econômico-financeira em valor não usual, sem justificativa no processo administrativo da licitação, na forma constante do item 10.11.3.4 do edital, em desacordo com o artigo 31, § 5o, da Lei 8.666/1993, e com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2299/2011-TCU-Plenário , 7.009/2020 da 1a Câmara, 2.365/2017 e 3.192/2016, ambos do Plenário; e b) adoção do sistema de registro de preços sem estar configurada a presença de uma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 3o do Decreto 7.892/2013, em consonância com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 113/2012-TCU-Plenário ).